Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-91.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente o alegado vício intrínseco ao acórdão (em aclaratórios), concernente às condições de devolução do material didático (lacrado e sem sinais de utilização).
II. A decisão colegiada explicitou fundamentadamente a obrigação de devolução do material (em razão da rescisão contratual, e sem que o consumidor freqüentasse qualquer aula do curso), cujo valor consta expressamente do termo contratual (R$ 299,90 – ID 10978153), de sorte que eventual inadimplemento da parte embargada (não entrega do material ou disponibilização dos livros em condições inadequadas) deverá ser arguida na fase de cumprimento de sentença.
III. Embargos conhecidos e rejeitados.